Tribunal: TJSP
Processo: 2116193-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade judiciária, determinando à parte arcar com os custos processuais iniciais e eventualmente honorários do conciliador. A agravante, idosa, com renda exclusiva de aposentadoria, pleiteia a concessão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade judiciária, determinando à parte arcar com os custos processuais iniciais e eventualmente honorários do conciliador. A agravante, idosa, com renda exclusiva de aposentadoria, pleiteia a concessão integral do benefício.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste na análise da concessão da gratuidade judiciária à agravante, que alega hipossuficiência financeira.

III. Razões de Decidir

Não comprovação da situação de hipossuficiência financeira pela agravante, que não apresentou documentos solicitados para comprovar sua vulnerabilidade econômica. Índices de capacidade financeira, como a contratação de advogado particular e ausência de comprovação de renda global familiar, além da presunção de miserabilidade.

IV.Dispositivo e Tese

Recurso desprovido, com revogação do benefício da gratuidade judiciária e determinação.
Tese de julgamento: A concessão da gratuidade judiciária requer comprovação de hipossuficiência financeira
Legislação Citada: CPC, artes. 98 a 102, 99, §2o, 139, IX; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo Interno Cível 1155412-92.2023.8.26.0100: TJSP, Agravo de Instrumento 2022988-10.2025.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2000719-74.2025.8.26.0000.